Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715869-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL APELADO: IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL. Antes do julgamento do recurso, as partes apresentam petição por meio da qual informam a cessão do crédito da parte autora à empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, manifestam seu consentimento para a substituição do polo ativo da demanda, comunicam a realização de acordo e requerem a sua homologação, bem como a extinção do feito (ID 43338577). Além disso, pedem a baixa de eventuais restrições do veículo junto ao Detran. É o breve relato. A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. Embora o devedor assine o termo em que consta consentir a substituição do polo ativo, não consta nos autos documentação que comprove a anuência do credor originário. Portanto, é imperiosa a manifestação da parte autora quanto à substituição. Nesse contexto, intime-se a parte autora - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para manifestação no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2023 16:23:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador